Tribunal: TJDFT
Processo: 0702288-84.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: Direito Civil E Processual Civil. Apelação Cível. Compra E Venda De Veículo. Ilegitimidade Passiva. Cerceamento De Defesa. Julgamento Extra Petita. Danos Materiais E Morais. Parcial Provimento.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta para cassar/reformar a sentença proferida na ação de obrigação de fazer c/c indenizatória que julgou procedentes os pedidos iniciais e determinou que o apelante promovesse a transferência do veículo Ford/Ka Placa JIW1526, arcando com todos os débitos incidentes desde a tradição; condenou-o ao pagamento de R$ 6.500,00 a título de danos materiais, referentes ao saldo do preço do veículo, e R$ 3.000,00 por danos morais.
II. Questões em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o apelante possui legitimidade passiva para responder pelas obrigações oriundas do negócio jurídico celebrado com o apelado; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (iii) determinar se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao fixar indenização por danos materiais não expressamente requerida; (iv) verificar se estão presentes os requisitos para a condenação por danos morais.
III. Razões de decidir
3. O apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que a obrigação contratual decorre diretamente do negócio jurídico celebrado com o apelado, não podendo ser transferida a terceiro sem anuência do credor.
4. O chamamento ao processo de terceiro adquirente do veículo é incabível, pois não se enquadra nas hipóteses do art. 130 do CPC, inexistindo vínculo jurídico direto entre o apelado e o terceiro que justificasse sua inclusão na lide.
5. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento judicial, nos termos dos arts. 355, I, e 370, parágrafo único, do CPC.
6. A sentença incorreu em julgamento extra petita ao condenar o apelante ao pagamento de R$ 6.500,00 por danos materiais, valor que, embora mencionado na narrativa fática, não integrou expressamente o rol de pedidos da petição inicial, violando os arts. 141 e 492 do CPC.
7. A condenação por danos morais é indevida, diante da ausência de comprovação de ofensa aos direitos de personalidade e da existência de outras anotações legítimas no cadastro de inadimplentes, conforme entendimento consolidado na Súmula 385 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento: "1. A responsabilidade contratual decorrente de compra e venda de veículo permanece com o contratante original. 2. É vedado ao juiz decidir além do pedido formulado na inicial, sob pena de julgamento extra petita. 3. A existência de inscrições legítimas preexistentes em cadastros de inadimplentes impede a indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citado: CPC, arts. 99, caput e §§ 2o e 3o; 130; 141; 355, I; 370, parágrafo único; 492; 86. CC, arts. 502 e 1.267. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385.